Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-67.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto. Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a maior, em dobro. Consumidora que, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a plano

Ementa:
Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto. Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a maior, em dobro. Consumidora que, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a plano disponível. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.